Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705233-18.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDREIA NOGUEIRA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, por meio da qual relata que o crédito discutido na presente demanda lhe foi cedido pelo apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e, por conseguinte, requer a respectiva substituição processual, passando a integrar o polo ativo, ou, alternativamente, o cadastramento como assistente litisconsorcial, bem como a devolução dos prazos processuais em curso. Requer, ainda, que todas as intimações sejam publicadas somente no nome do advogado Flávio Neves Costa, OAB/DF n. 28.317-A e OAB/SP 153.447. Junta documentos e procuração (IDs 41574526 e 41574527). É o relato do necessário. Decido. 2. O pleito do terceiro interessado revela pretensão de sucessão processual, e não de mera substituição de parte, passando a assumir a titularidade ativa da demanda. A respeito do tema, os arts. 108 e 109 do Código de Processo Civil dispõem que: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Por sua vez, o art. 290 do Código Civil acrescenta: A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Portanto, na hipótese de cessão de direitos litigiosos, há necessidade de notificação e do respectivo consentimento da parte contrária. No caso, o terceiro interessado juntou o termo de cessão de direitos e o anexo, que identificam os dados da parte devedora e do contrato que integra a cessão. Entretanto, tais documentos não são suficientes para assegurar que a devedora teve ciência da cessão de direitos e, por conseguinte, a quem deve efetuar o pagamento da obrigação. Por outro lado, o art. 109, §2o, do CPC autoriza o ingresso do terceiro nos autos como assistente litisconsorcial, na hipótese em que é incabível a sua incorporação como sucessor do cedente. Por fim, o assistente litisconsorcial recebe o feito no estágio em que se encontra. 3. Ante o exposto, defiro o pedido para admitir Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados como assistente litisconsorcial da parte apelante. À Secretaria para que promova as retificações cadastrais necessárias. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento, cumprindo-se as determinações precedentes. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora